Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Apelação cível e Remessa necessária. Mandado de segurança. ITBI. Base de cálculo.
1. A atribuição privativa da autoridade administrativa para constituir o crédito tributário pelo lançamento (CTN 142) não se sobrepõe ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (CF 5o, XXXV).
2. O cálculo do ITBI deve ser feito com base no “valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado” (Tema 1.113/STJ), devendo, caso haja discordância do fisco, ser instaurado o procedimento administrativo próprio, na forma do CTN 148.